Tribunal: TJDFT
Processo: 0702236-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. MICROCIRURGIA PARA RESSECÇÃO DE TUMOR INTRADURAL E EXTRAMEDULAR PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DOS OSSOS E DAS CARTILAGENS ARTICULARES. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.
1. Na hipótese, a autora pleiteou que o Distrito Federal fosse condenado a lhe fornecer microcirurgia para ressecção de tumor intradural e extramedular para tratamento de neoplasia maligna dos ossos e das cartilagens articulares, não tendo sido declinado o valor do procedimento.
2. Tratando-se de causa em que inestimável o proveito econômico, os honorários devem ser fixados mediante apreciação equitativa, a qual deve considerar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
2.1. No caso em apreço, a demanda exigiu tão somente a prova documental já acostada aos autos, não se tratando de causa de maior complexidade ou que demandasse maior tempo para sua resolução. Contudo, o valor estipulado pela instância de origem não se coaduna com os parâmetros acima citados, tampouco com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser majorada a verba sucumbencial fixada.
3. Apelação cível CONHECIDA e PROVIDA.